Tribunal: TJDFT
Processo: 0729680-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REGISTRO DA ARMA VENCIDO HÁ MAIS DE 07 ANOS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ORDEM DENEGADA.

1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.

2. O fato de o paciente transportar seu armamento, mesmo com o registro, mas estando este vencido (por aproximadamente 07 anos incorre nas penas do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003, uma vez que a norma incriminadora descreve como crime “transportar arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

3. Presentes pois os indícios de autoria e materialidade, ante a prisão em flagrante do paciente por transportar em seu veículo uma arma de fogo de uso permitido com 115 (cento e quinze) munições calibre .22, sendo que o registro da arma estava vencido desde o ano de 2014, não há se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

4. ORDEM DENEGADA.